Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIMES DE TORTURA, ROUBO, ESTUPRO E AMEAÇA. LEI 7.960/1989. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NAS AÇÕES. REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA EXCEPCIONAL MEDIDA PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decretação da prisão temporária da paciente, pois evidenciada a presença inconteste dos requisitos e pressupostos para embasar a medida, quais sejam: a prática, em tese, de crimes de roubo e estupro, a existência de indícios de autoria por parte dos pacientes, a contemporaneidade dos fatos, e a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir o êxito das investigações em sede de inquérito policial (art. 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/89).
2. Quando do cumprimento dos mandados de prisão temporária em relação aos pacientes, ambos tomaram ciência do mandado e da decisão do decreto prisional, haja vista que apostaram suas assinaturas no “decisum”, conforme documentos acostados aos autos. A advogada dos pacientes estava presente na audiência de custódia e já lhe foi conferido acesso aos autos do procedimento sigiloso. não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.